Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIO. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA
1. Embora o fato, nos termos da jurisprudência do STF, tema 476, da impossibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado para permanência em cargo público decorrente de decisão proferida em sede liminar, quando não confirmada por sentença de mérito transitada em julgado, o certo é que, na hipótese, a concessão da segurança deve ser mantida.
2. “1. A violação ao princípio da vinculação do instrumento convocatório autoriza o Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo para preservar a legalidade do certame. 2. A possibilidade de repetição do texto na prova prática de digitação deve estar expressa no instrumento editalício para garantir a isonomia entre os candidatos. 3. Recurso provido.(Acórdão 1643050, 07200333220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Remessa necessária admitida, apelação conhecida e não providas.